Tribunal: STF
Processo: Rcl 23651
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-23
Data de publicação: 2016-08-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ADI 1.662. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. 



    1. Inexiste a indispensável pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo incabível o manejo de reclamação no presente caso. Precedentes.



    2. As Súmulas desta Corte, não editadas na fórmula do art. 103-A da Constituição da República, não se prestam à função de paradigmas de reclamação, haja vista que possuem caráter meramente persuasivo. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.